Tribunal: TJES
Processo: 5008383-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008383-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO GEOVANI MODENESI

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. PROVIMENTO.

I. Caso em
e
xame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial para entrega de coisa certa, deferiu tutela de urgência para determinar o arresto de 200 (duzentas) sacas de café da safra 2024/2025, antes da citação do executado.

O agravante sustenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação por perda de safra e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência de natureza cautelar (art. 300, CPC), especificamente o
periculum in mora
, para justificar o arresto de sacas de café em execução de título extrajudicial antes mesmo da citação do devedor.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência, na modalidade de arresto cautelar, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme o art. 300 do CPC.

No caso concreto, embora a probabilidade do direito da cooperativa exequente se ampare no contrato de compra e venda de safra futura, não se vislumbra a demonstração do perigo na demora. A parte agravada não apresentou evidências concretas de que o devedor estaria ocultando ou dilapidando seu patrimônio com o intuito de frustrar a execução.

O considerável lapso temporal entre o vencimento da obrigação (julho de 2024) e o ajuizamento da execução com pedido liminar (abril de 2025) enfraquece a alegação de urgência premente, indicando que a situação não demandava uma medida constritiva excepcional sem a oitiva prévia do executado.

A ausência de um dos requisitos cumulativos – no caso, o
periculum in mora
– é suficiente para o indeferimento da medida de urgência, sendo prudente aguardar a formação do contraditório para reavaliar a necessidade de constrição patrimonial, resguardando-se, assim, o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de arresto cautelar.

Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência de natureza cautelar em execução para entrega de coisa certa, como o arresto de bens, subordina-se à comprovação cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de demonstração de atos de dilapidação patrimonial pelo devedor, somada ao significativo hiato temporal entre o inadimplemento da obrigação e a propositura da demanda, afasta a caracterização do
periculum in mora
e, por conseguinte, impede o deferimento de medida constritiva liminar, notadamente quando pleiteada antes da citação do executado."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 301 e 806.
Jurisprudência relevante citada:
Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTR
U
MENTO
interposto por
PAULO GEOVANI MODENESI
contra a r. decisão de id. 66931317 dos autos originários que, nos autos da “execução de título executivo extrajudicial para entrega de coisa certa” proposta em face dele por
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar:

(1)
em caso de
café colhido
, o
arresto
de 10% (dez por cento) da produção, limitada a 200 (duzentas) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) cada, de café conilon, tipo 7/8, com até 320 defeitos, 20% de catação, máximo de 10% de vazamento de peneira 12 e 1% de vazamento de peneira 10 com no máximo 1% de impurezas, 5% broca, com 13,5% de umidade, bica corrida, safra 2024/2025, ficando nomeada a
parte executada como depositária
dos grãos;

(2)
não tendo havido a colheita
, o
arresto
recairá sobre a próxima safra a ser colhida, nos limites estabelecidos pelo item “1”,
devendo
, neste caso, o Sr. Oficial de Justiça descrever, de forma estimada, a quantificação dos pés de café existentes no local e a atual situação da plantação, se em efetiva produção e o estágio respectivo;

(3) advirta-se
a parte executada de que a comercialização das sacas descritas no item “1” ensejará a aplicação de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por saca, limitada ao valor do contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões (id 13930378), a parte agravante sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de cumprimento da obrigação devido à perda significativa da safra por praga, o arrendamento da propriedade para terceiro com destinação a outra cultura e a posterior transferência do imóvel; (ii) a invalidade do laudo que instruiu o pedido da agravada e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Com bases nesses requisitos, requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada.

Mediante a decisão de id. 13977244 deferi a liminar recursal almejada.

O recorrido, diante do deferimento do pleito liminar, manejou
agravo interno
(id. 14673098) em face da decisão acima apontada.

Contrarrazões ao agravo interno no id. 15357602.

É o breve relatório.

Cabível o uso de sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008383-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO GEOVANI MODENESI

AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTR
U
MENTO
interposto por
PAULO GEOVANI MODENESI
contra a r. decisão de id. 66931317 dos autos originários que, nos autos da “execução de título executivo extrajudicial para entrega de coisa certa” proposta em face dele por
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar:

(1)
em caso de
café colhido
, o
arresto
de 10% (dez por cento) da produção, limitada a 200 (duzentas) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) cada, de café conilon, tipo 7/8, com até 320 defeitos, 20% de catação, máximo de 10% de vazamento de peneira 12 e 1% de vazamento de peneira 10 com no máximo 1% de impurezas, 5% broca, com 13,5% de umidade, bica corrida, safra 2024/2025, ficando nomeada a
parte executada como depositária
dos grãos;

(2)
não tendo havido a colheita
, o
arresto
recairá sobre a próxima safra a ser colhida, nos limites estabelecidos pelo item “1”,
devendo
, neste caso, o Sr. Oficial de Justiça descrever, de forma estimada, a quantificação dos pés de café existentes no local e a atual situação da plantação, se em efetiva produção e o estágio respectivo;

(3) advirta-se
a parte executada de que a comercialização das sacas descritas no item “1” ensejará a aplicação de multa no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por saca, limitada ao valor do contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões (id 13930378), a parte agravante sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de cumprimento da obrigação devido à perda significativa da safra por praga, o arrendamento da propriedade para terceiro com destinação a outra cultura e a posterior transferência do imóvel; (ii) a invalidade do laudo que instruiu o pedido da agravada e a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Pois bem.

O presente recurso versa sobre tutela de urgência de natureza cautelar, efetivada mediante arresto de sacas de café, concedida na origem.

Firmada essa premissa, lembro que em execuções de título executivo extrajudicial para entrega de coisa, como a que deu origem à decisão agravada, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 806, que o executado será citado para, no prazo de 15 (quinze) dias, satisfazer a obrigação. Caso não o faça, expedir-se-á mandado de imissão na posse, se o bem for imóvel, ou de busca e apreensão, se móvel. Faculta-se, ainda, ao executado, depositar a coisa em juízo e, posteriormente, apresentar sua defesa por meio de embargos à execução.

No caso em tela, contudo, antes mesmo da citação do executado, ora agravante, foi deferida medida de arresto de natureza cautelar, com fulcro nos arts. 300 e 301 do CPC. Neste ponto, lembro que para a concessão de tal tutela de urgência, mostra-se indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente (agravado), somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ressalta-se, por oportuno, que a presente análise, em sede de agravo de instrumento contra decisão que defere medida cautelar, restringe-se aos elementos próprios da tutela de urgência vindicada, não cabendo incursão aprofundada em matérias defensivas que, no âmbito da execução de título executivo extrajudicial, devem ser veiculadas por meio de incidentes próprios, como os embargos à execução ou a exceção de pré-executividade, sob pena de supressão de instância.

Dito isso, no que tange à probabilidade de provimento do recurso, observo indícios da probabilidade do direito do autor, ora agravado. Este se ancora em contrato de compra e venda de safra futura celebrado entre as partes (id 66689498 do processo originário), no qual o executado, ora agravante, se obrigou a entregar à exequente 200 (duzentas) sacas de 60kg (sessenta quilogramas) cada, de café conilon tipo 7/8, proveniente de produção estimada em 2.000 (duas mil) sacas, até a data de 31/07/2024.

Ocorre que, para a concessão da tutela cautelar de arresto na origem, não basta a probabilidade do direito do credor, sendo imperiosa a demonstração cumulativa do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). E, neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, não se vislumbram, de plano, elementos probatórios concretos nesse sentido. Isso poque, não há nos autos do processo originário, ao menos neste exame prefacial, evidências de ocultação ou dilapidação patrimonial por parte do executado com o intuito de embaraçar a execução promovida.

Ademais, o inadimplemento da obrigação de entrega do café pelo agravante teria ocorrido a partir de 31 de julho de 2024, ao passo que a ação de execução somente foi ajuizada em abril de 2025, vide petição juntada em 07/04/2025 (id. 66689494 dos autos originários). Tal hiato temporal entre o vencimento da obrigação e a propositura da ação com pedido de medida constritiva urgente,
data venia
, parece enfraquecer a alegação de urgência premente que justificaria o arresto cautelar sem a oitiva da parte contrária.

Nesse cenário, não se vislumbra,
prima facie
, a urgência vindicada pela autora, ora agravada, que justificasse o arresto das sacas de café de forma imediata. É aqui, na ausência de demonstração do requisito do
periculum in mora
por parte da agravada – elemento este que é cumulativo para a concessão do arresto – que reside a plausibilidade do direito do agravante à reforma da decisão.

Somado a isso, o
periculum in mora
em favor do agravante, para fins de suspensão da decisão, afigura-se presente. A manutenção da ordem de arresto, especialmente considerando a cominação de multa por eventual descumprimento e as alegações do agravante acerca da impossibilidade de adimplemento (cuja análise de mérito é diferida), pode, de fato, acarretar-lhe prejuízos financeiros de difícil reparação, caso ao final se reconheça a improcedência da medida constritiva originária.

Nesse cenário, a prudência recomenda a reforma da decisão de primeiro grau. A questão de fundo, relativa à existência de força maior como excludente de responsabilidade, é matéria defensiva a ser dirimida em sede de embargos à execução, após a devida instrução probatória. Contudo, para fins de tutela de urgência, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano iminente que justificasse a medida constritiva excepcional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão interlocutória de primeiro grau para indeferir o pedido de tutela de urgência (arresto) formulado pela Cooperativa agravada e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)